Tribunal: TJES
Processo: 0000043-13.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-13.2020.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ALANA SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da Embargante, limitou-se a afastar a compensação de honorários advocatícios fixados na r. sentença de 1º Grau. A Embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, relacionados ao reconhecimento de pagamento registrado no sistema Megadata, e pleiteia o provimento dos embargos para sanar supostos vícios no julgado e prequestionar dispositivos normativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015;
(ii) analisar a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, considerando as alegações da Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O acórdão embargado, ao contrário do alegado pela Embargante, analisa de forma expressa e fundamentada a questão central relativa à inexistência de prova robusta acerca do pagamento do seguro DPVAT à herdeira do falecido, afastando a alegação de cancelamento do sinistro por inatividade como indicativo suficiente de quitação.

Constatou-se que as alegações da Embargante revelam mero inconformismo com o julgamento desfavorável, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

O caráter prequestionador dos embargos pressupõe a existência de um vício sanável por essa via, o que não foi identificado no caso concreto. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses suscitadas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A inexistência de vícios no acórdão embargado impede a utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0000079-85.2011.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 26.03.2024.

TJES, EDAC nº 48140164095, Rel. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2017, pub. 26.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, que deu parcial provimento à Apelação interposta pela Embargante “apenas para afastar a compensação da verba honorária determinada no
decisum
de 1º Grau, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se o rateio de 50% (cinquenta por cento), para cada uma das partes, do pagamento das custas processuais sobre o valor dado à causa, suspendendo-se a cobrança em relação à Apelada na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, alega o Embargante que o referido julgado padece de vício que merece ser sanado, haja vista que todas as informações relativas aos sinistros reclamados administrativamente e/ou judicialmente são devidamente cadastrados no Banco de Dados referente ao Convênio DPVAT, chamado Sistema Megadata, com o fito de que sejam evitadas as fraudes, tendo a jurisprudência já reconhecido essas informações como forma de pagamento, a fim de se evitar locupletamento ilícito.

Sustenta o Recorrente, ainda, que: i) “não há que se falar em produção de prova unilateral, pois se trata de documento que traz informações verídicas com relação ao sinistro em questão, dignas de credibilidade na via judicial”; ii) o sinistro 3170329920, referente à morte de ROMERITO SANTOS, fora cancelado por inatividade, tornando-se “inquestionável a ocorrência do pagamento administrativo em conformidade com a lei vigente na ocasião do sinistro, motivo pelo qual, requer a improcedência da ação com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado “a fim de que Vossa Excelência esclareça o venerando acórdão”, postulando “a apreciação de todos os dispositivos de norma constitucional e infraconstitucional salientados nestes embargos, objetivando o pré-questionamento das matérias mencionadas”.

Em que pesem os judiciosos argumentos do Embargante, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Como é cediço, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Desde logo, registro que, a meu sentir, a
o contrário do apontado pelo Embargante, o v. Acórdão objurgado não padece de quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal, revelando-se tal alegação como mero
inconformismo diante do julgamento desfavorável aos seus interesses, o que, decerto, deve ser veiculado pela via recursal adequada.

Especificamente quanto à informação extraída do referido banco de dados no sentido de que
o sinistro 3170329920, referente à morte de ROMERITO SANTOS, fora “cancelado por inatividade”,
constou expressamente do v. Acórdão que:

“(...) Após o exame detido dos autos, entendo que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao acolher parcialmente a pretensão autoral, não merecendo prosperar a tese da Apelante no sentido de que “
o sinistro 3170329920, referente à morte de ROMERITO SANTOS, fora cancelado por inatividade
”.

As certidões de óbito de fls. 10, 42 e 120 deixam indene de dúvidas que ROMERITO SANTOS deixou como única herdeira sua filha ALANA SOUZA SANTOS, ora Apelada, haja vista que o seu irmão, ARTHUR OLIVEIRA SANTOS, também veio a falecer no referido sinistro, assim como a mãe de ARTHUR, de nome FABÍOLA DANIELA DA SILVA OLIVEIRA.

Por outro lado, ao contrário do alegado pelo Apelante, não há nos autos qualquer prova do pagamento do benefício referente ao falecimento de ROMERITO BRITO à sua única herdeira, sendo de rigor, portanto, manter o édito condenatório nesse particular. (...)” (grifos nossos).

Com efeito, entender-se que a informação de que o sinistro fora “cancelado por inatividade” não induz, inexoravelmente, à conclusão de que houve o efetivo pagamento do seguro a ele referente, muito pelo contrário, aliás.

Em suma, considerando que caberia ao réu trazer aos autos prova robusta da quitação do benefício, ônus do qual não se descurou, revelou-se forçosa a conclusão, tanto pelo MM. Juiz
a quo
, quanto por este Egrégio Colegiado, de que não houve o aludido pagamento em favor da Autora.

Assim sendo, em que pesem as alegações do Embargante, não se vislumbram quaisquer vícios no julgado, inferindo-se, em verdade, a pretensão de rediscussão da matéria enfrentada no julgamento realizado por esta Colenda Câmara, o que não se admite por esta via recursal,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000079-85.2011.8.08.0004, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para a oposição de Embargos de Declaração com esta finalidade, pois
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Por tais razões, conheço dos presentes Embargos Declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT